Tribunal: TJDFT
Processo: 0710480-66.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. DESFILIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PODAR GALHOS DE ARBUSTO. SANÇÃO LEGÍTIMA. COBRANÇA POR CASA ADICIONAL. VIABILIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.

1. O colendo STJ, por meio do Tema 822, dispôs que “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram” (REsp n.o1.439.163/SP – Tema 882). No entanto, deve-se aplicar, por analogia, o art. 1358-A do CC, se o condomínio de fato existe e funciona nos moldes do condomínio de lotes previsto neste dispositivo legal.

2. Quando a associação existe e subsiste por conta de uma realidade condominial sedimentada, ainda que imperfeita do ponto de vista jurídico, é natural e imperativo que a qualidade de associado esteja vinculada à titularidade dos imóveis que formam um condomínio horizontal de fato, independentemente da vontade dos associados, devendo haver o pagamento das taxas aprovadas em assembleias realizadas de acordo com o estatuto ou a convenção.

3. Nas hipóteses de condomínio irregular, que funcionam de fato como os condomínios horizontais, a aderência à associação de moradores ocorre com a aquisição dos direitos referentes ao bem inserido nos limites do condomínio, sendo que a participação dos adquirentes nas despesas para manutenção decorre dos gastos que aproveitam e facilitam a vida dos moradores e valorizam seus imóveis, de modo que a ausência de pagamento das taxas configuraria enriquecimento ilícito.

4. O simples pedido de desfiliação da associação – aliás, negado em conformidade com o estatuto – não constitui motivo de inadimplemento.

5. A circunstância de o condômino optar por não usufruir dos benefícios ofertados pelo condomínio não o exime do pagamento de taxa administrativa. Inteligência do art. 1336, inciso I, do CC.

6. Se o condômino descumpre a obrigação de manter a vegetação de seu terreno devidamente podada, causando transtornos à circulação de veículos na via interna do loteamento, sujeita-se à sanção prevista no estatuto da associação de moradores.

7. Demonstrada a existência de uma unidade residencial adicional no lote, dotada de conta de energia própria, é cabível a cobrança adicional aprovada pela assembleia da associação de moradores.

8. Não tendo a apelada praticado qualquer ato ilícito ao mover a presente cobrança, o pedido de reparação por danos morais deve ser julgado improcedente.

9. Apelo não provido.